Tribunal: CARF
Processo: 13804.004922/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004922/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.210 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
JOSE DE SOUZA ROCHA POCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 1.994,54, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.272,00, e da dedução
indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.153,70, por falta de comprovação ou
previsão legal para as suas deduções, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no valor R$
942,07 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-39.744, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 26/29):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004922/2007-67
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004922/2007-67

Insurge-se o contribuinte em epígrafe contra o Resultado da Solicitação de Retificação
de lançamento - SRL, referente ao ano-calendário de 2004, que resultou na emissão da
notificação de lançamento de fls. 08 a 12, pela qual constituiu-se o crédito tributário no
montante de R$ 1.994,54, sendo R$ 942,07 a título de imposto suplementar, R$ 706,55,
de multa de ofício, e R$ 345,92, de juros de mora, calculados até 30/11/2007.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09 e 10) que foram
apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida com dependentes. Enquadramento legal: arts. 8o, inciso II, alínea
"c", e 35 da Lei no 9.250/1995; arts. 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 38 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 77 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999;
- dedução indevida de despesas com instrução. Enquadramento legal: art. 8o, inciso II,
alínea "b", e § 3o, da Lei no 9.250/1995; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39 a
42 da Instrução Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 81 e 83, inciso II, do RIR/1999.
O contribuinte foi cientificado em 27/11/2007 (fl. 16) e apresentou, em 21/12/2007, a
petição de fls. 01 a 04, que denomina de Solicitação de Retificação de Lançamento.
Entende o interessado que a notificação de lançamento não deve prosperar, pois não
considera todos os valores recolhidos pelo contribuinte, eis que teria sido pago o
imposto nas importâncias de R$ 120,02 e R$ 694,57, em 14/12/2006 e 15/10/2007,
respectivamente, ambas devidamente atualizadas. Portanto, o contribuinte teria
recolhido o montante de R$ 814,59, o qual deve ser deduzido do saldo a pagar apurado
na notificação de lançamento, apurando-se um saldo remanescente de R$ 247,50.
Por fim, pleiteia o processamento definitivo da declaração de ajuste anual referente ao
ano-calendário de 2004 e respectiva exclusão da malha fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/10/2010 (fls. 32), o contribuinte, em 28/12/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 35/38), reportando-se e repisando literalmente as mesmas
alegações trazidas na peça impugnatória, requerendo, ao final a retificação do lançamento com
alteração do valor principal devido de R$ 942,07 para R$ 247,50 e o processamento definitivo da
DAA/2005 e a respectiva exclusão da malha fiscal. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 39/41.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004922/2007-67

De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/SP2
(fls. 26/29) ocorreu, via postal por AR (fls. 32), em 06/10/2010 (quarta-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos termos do art. 23, II, do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 06/10/10, com
matrícula funcional, nome e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se
de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 07/10/2010 (quinta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 05/11/2010 (sexta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 28/12/2010 (fls. 35 e 42) é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 06/10/2010 (fls. 32), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 05/11/2010.
Portanto, não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada somente
em 28/12/2010, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras matérias submetidas em grau
recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, em
razão da intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital